Tribunal: TJSP
Processo: 1001946-49.2022.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
r, com atualização pela tabela prática deste Egrégio Tribunal de Justiça para a data do efetivo complemento, conforme artigo 1.007, § 2o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Certidão de não cumprimento da ordem. Deserção irremediavelmente caracterizada. Recurso não conhecido. Recurso da autora. Dano moral. Ocorrência. Responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Súmula no 479 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Violação a direito da personalidade. Artigo 5o, X, da Constituição Federal. "Quantum" indenizatório. Fixação em R$ 4.000,00. Correção monetária. Marco inicial fixado a partir do arbitramento no acórdão. Súmula no 362 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Juros de mora do evento danoso. Responsabilidade civil extracontratual. Súmula no 54 do mesmo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença parcialmente reformada. Autora que passa a ser vencedora da maior parte de sua pretensão. Artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Montante inferior ao postulado na inicial da ação de indenização por dano moral que não implica sucumbência recíproca. Súmula no 326 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sucumbência que passa a ficar a cargo exclusivo do polo passivo, com fixação da verba honorária por apreciação equitativa. Prequestionamento suscitado pela requerente. Previsão legal. Artigo 1.025 do Código de Processo Civil. Expediente, todavia, prejudicado, pois analisados todos os temas relativos à controvérsia apresentada. Recurso da ré não conhecido, e recurso da autora provido.
(TJSP; Apelação Cível 1001946-49.2022.8.26.0218; Relator (a): Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de Guararapes - 1a Vara; Data do Julgamento: 07/12/2022; Data de Registro: 13/12/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Hélio Nogueira

Comarca:

Guararapes

Órgão julgador:

23a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

07/12/2022

Data de publicação:

13/12/2022

Ementa:
Apelações Cíveis. Ação Declaratória c.c. Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Materiais e Morais com Pedido de Tutela Provisória de Urgência. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Inconformismo das partes. Recurso da ré. Insuficiência da taxa judiciária. Determinação de comprovação do seu recolhimento complementar, com atualização pela tabela prática deste Egrégio Tribunal de Justiça

Ementa:
Apelações Cíveis. Ação Declaratória c.c. Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Materiais e Morais com Pedido de Tutela Provisória de Urgência. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Inconformismo das partes. Recurso da ré. Insuficiência da taxa judiciária. Determinação de comprovação do seu recolhimento complementar, com atualização pela tabela prática deste Egrégio Tribunal de Justiça para a data do efetivo complemento, conforme artigo 1.007, § 2o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Certidão de não cumprimento da ordem. Deserção irremediavelmente caracterizada. Recurso não conhecido. Recurso da autora. Dano moral. Ocorrência. Responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Súmula no 479 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Violação a direito da personalidade. Artigo 5o, X, da Constituição Federal. "Quantum" indenizatório. Fixação em R$ 4.000,00. Correção monetária. Marco inicial fixado a partir do arbitramento no acórdão. Súmula no 362 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Juros de mora do evento danoso. Responsabilidade civil extracontratual. Súmula no 54 do mesmo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença parcialmente reformada. Autora que passa a ser vencedora da maior parte de sua pretensão. Artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Montante inferior ao postulado na inicial da ação de indenização por dano moral que não implica sucumbência recíproca. Súmula no 326 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sucumbência que passa a ficar a cargo exclusivo do polo passivo, com fixação da verba honorária por apreciação equitativa. Prequestionamento suscitado pela requerente. Previsão legal. Artigo 1.025 do Código de Processo Civil. Expediente, todavia, prejudicado, pois analisados todos os temas relativos à controvérsia apresentada. Recurso da ré não conhecido, e recurso da autora provido.